Tribunal: TJDFT
Processo: 0710304-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA. NOS PRÓPRIOS AUTOS OU EM AUTOS APARTADOS. OPÇÃO DO ADVOGADO.
1. A execução de honorários sucumbenciais pode ser promovida nos próprios autos que originaram sua fixação ou em autos apartados, a critério da Defensoria Pública.
2. A Defensoria Pública do Distrito Federal pode promover o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais nos próprios autos em que foram fixados, não sendo exigível o ajuizamento de ação própria.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.